Tribunal: TJMT
Processo: 1047767-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047767-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (APELADO), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

BANCO
DO BRASIL S.A.

APELADO
(S)
:

GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS.
COMUNICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EFICAZES APÓS COMUNICAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário e condenou o apelante à restituição de R$ 70.000,00, declarou a inexigibilidade de dívida de R$ 26.000,00 no cartão de crédito e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiros, mediante fraude via canal falso de atendimento; (
ii
) estabelecer se a dívida decorrente de compra não reconhecida em cartão de crédito é exigível; (
iii
) determinar se houve dano moral indenizável; e (
iv
) verificar a existência de danos materiais passíveis de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva da vítima quando a instituição financeira não adota medidas eficazes após a comunicação da fraude.

A responsabilidade da instituição financeira se caracteriza pela ausência de suporte adequado após o aviso do golpe, sendo irrelevante a ausência de participação direta na fraude.

A dívida de R$ 26.000,00 decorrente de compra não reconhecida pelo consumidor é inexigível, diante da ausência de prova da anuência do titular, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O dano moral decorre in
re

ipsa
da falha na prestação do serviço e da omissão no suporte ao consumidor após a fraude, não sendo necessária prova específica.

O dano material restou comprovado por meio de documentos que indicam transferências via PIX não autorizadas, no valor de R$ 70.000,00, sem justificativa plausível por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude bancária, inclusive quando praticada por terceiros, se não adotar providências imediatas e eficazes após a comunicação do consumidor.

A ausência de prova de autorização do titular torna inexigível a dívida em cartão de crédito.

O dano moral decorrente de fraude bancária por falha do banco configura-se
in
re

ipsa
.

A instituição financeira deve restituir os valores indevidamente transferidos em razão de golpe, quando não comprova a regularidade das operações.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; TJMT, Recurso Inominado no 1034215-33.2022.8.11.0001, Rel. Juiz
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 14.03.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1017251-
91.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença
(id 271243357)
proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
,
ajuizada por
G
ABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA
, julgou procedentes os pedidos
, condenando o apelante
à restituição do valor
de R$ 70.000,00 a título de danos materiais, declarou a inexigibilidade da dívida no cartão de crédito no valor de R$ 26.000,00 e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além da condenação em honorários advocatícios.

O apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, afirmando que as operações foram realizadas com uso regular de credenciais do titular. Defende a aplicação do art. 14, §3o, II, do CDC, para afastar sua responsabilidade, ao argumento de que teria havido culpa exclusiva da vítima. Refuta também a caracterização do dano moral.

O apelado, por sua vez, alega ter sido vítima de golpe sofisticado, praticado por terceiros, mediante simulação de canal oficial de atendimento do banco, sendo que comunicou imediatamente a instituição financeira, que, segundo afirma, não prestou assistência adequada nem adotou providências eficazes para bloquear as transações e minimizar os danos.

Recurso tempestivo, conforme Intimação (
36717910
) Expediente PJE do 1o Grau e preparo recolhido, conforme certidão de ID
272420896.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO
DO BRASIL S.A.

APELADO(S):

GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

A Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Reitero que se trata
de recurso interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
,
julgou procedentes os pedidos, condenando o banco à restituição de R$ 70.000,00, à declaração de inexigibilidade de débito de R$ 26.000,00 oriundo de compra em cartão de crédito e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, argumentando que as operações ocorreram mediante uso de senha e dispositivo regular, e que a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade objetiva. Aduz que houve comunicação tardia e que não cabe reparação moral. Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando que houve golpe bancário por simulação de central telefônica do banco, que este agiu com inércia e má-fé ao omitir providências imediatas, e que o dano moral é presumido.

1. Da responsabilidade objetiva e do fortuito interno
.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação dos serviços. Aplica-se às instituições financeiras a legislação consumerista, como sedimentado na Súmula 297 do STJ.

A jurisprudência tem evoluído no sentido de que a responsabilidade das instituições financeiras não se limita à prática direta da fraude, mas também à
omissão na prestação do serviço de suporte e segurança ao consumidor. A ausência de resposta adequada após a comunicação da fraude caracteriza falha no serviço.
Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO.
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA VIA
PIX
. BENEFICIÁRIO E CORRENTISTA PERTENCENTES À MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A INSTITUIÇÃO PROMOVEU ATOS PARA EVITAR O DANO.

FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

1. A
comunicação
à instituição financeira sobre transferência de valores realizada por meio de pagamento eletrônico (
Pix
) em favor de terceiro decorrentes de
golpes
, via WhatsApp, exige
providências
imediatas.

2. Ausência de provas de que a instituição financeira adotou medidas para evitar o prejuízo à correntista.

3. Além do mais, houve
falha
no serviço de segurança de informática da instituição financeira requerida, o qual permitiu a abertura de conta corrente por fraudadores e movimentação de valores.

4. Obrigatoriedade em zelar pela segurança da prestação dos serviços e, por consequência, arcar com os danos causados à correntista.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1034215-33.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS.SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÉRITO.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.GOLPEPIXPRATICADO POR TERCEIRO.COMUNICAÇÃOIMEDIATA AO BANCO. AUSÊNCIA DE AMPARO AO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIR O VALOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto à ausência de dialeticidade, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual também afasto esta preliminar.

2.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte reclamante requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais em razão dafalhana prestação de serviços, eis que ao acessar a conta bancária contratada perante o BANCO INTERMEDIUM S/A, verificou que no dia 07/12/2023, de forma fraudulenta, duas transferências na modalidade
pix
, a primeira de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e a segunda de R$ 300,00 (trezentos reais), foram realizadas em favor da empresa PAGFAST COBRANCA E SERVICOS EM TECNOLOGIA S/A.

3. Sentença de parcial procedência, que condenou as Reclamadas
( BANCO
INTERMEDIUM S/A e PAGFAST COBRANCA E SERVICOS EM TECNOLOGIA S.A, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, de forma solidária, pagamento de
indenização por danos materiais, na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

4.Insurgência exclusiva da instituição financeira, que requereu, preliminarmente, a declaração de sua ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito a improcedência da ação, porquanto os fatos ilícitos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro (art.14§3o inciso II do CDC).

5. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a instituição financeira é a administradora da conta corrente da qual a recorrida é titular e, portanto, responsável por tomarprovidênciasquando comunicada acerca da fraude.

6. Não se olvida que a responsabilidade do fornecedor é excluída no caso de culpa do consumidor ou de terceiros. Todavia, não se discute aqui a participação direta da instituição financeira no evento danoso, porquanto é confesso que a reclamante foi vítima de fraude.

7. Todavia, apesar de o fato de a instituição financeira não ter participado do evento danoso, a responsabilidade recai na falta de amparo.

8. No caso, como bem consignado pela sentença de primeiro grau “Afirma-se isso porque, alegado pela parte consumidora que não houve autorização para as transferências bancárias indicadas na exordial e que elas se tratam de fraude, competia à instituição financeira Reclamada comprovar a legitimidade da operação, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que se limitou a apresentar telas sistêmicas ilegíveis no bojo da contestação, das quais não é possível visualizar que as transações foram realizadas a pedido da
consumidora.Telas
sistêmicas/extratos colacionados aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva autorização da Reclamante para que as transferências fossem realizadas, ainda mais quando se está diante da tentativa resolução administrativa da controvérsia, em que foi dada resposta genérica ao pedido de restituição de valores (ID 144097498)”

9.Nesse passo, não há que se falar em exclusão da responsabilidade das instituições financeiras, mormente porque o fato se liga ao risco de suas atividades. Também não se aplica a excludente de fato de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima, porque não se discute a responsabilidade pela prática da fraude em si, mas na verdade a assistência negada ao consumidor lesado, vez que poderia evitar a transferência dos recursos enquanto ainda disponíveis nas contas dos fraudadores
.

10. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito
Relator(
N.U 1017251-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

No caso concreto, a alegação do autor de que não reconheceu as transações bancárias via PIX é corroborada por documentos juntados aos autos, como o boletim de ocorrência e os registros de contato com a instituição financeira.
A responsabilidade da ré decorre, não da participação na fraude, mas da ausência de amparo e da inércia diante da comunicação do fato.

Desse modo
, a falha do banco consiste em não prover suporte eficaz ao consumidor, inclusive não adotando medidas para evitar a consolidação do prejuízo
.

Além disso, o banco não comprovou a legitimidade das transações, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de validade probatória efetiva para demonstrar autorização da parte autora.

Tais elementos, somados à omissão da instituição após o aviso da fraude, afastam a tese de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, por se tratar de risco inerente à atividade bancária.

2
. Da inexigibilidade da dívida do cartão de crédito
.

A compra no valor de R$ 26.000,00 não foi reconhecida pelo consumidor, e a instituição financeira não produziu prova segura de sua regularidade.

Assim, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da dívida, com base na ausência de demonstração da anuência do titular, nos termos do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

3
. Do
dano
moral
in re
ipsa
.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, em situações de fraude bancária decorrente de falha na prestação do serviço, o dano moral prescinde de prova específica, por decorrer do próprio fato —
dano in
re

ipsa
.

A ausência de resposta efetiva à comunicação da fraude configura abalo moral indenizável, pois atinge diretamente a esfera de tranquilidade e segurança jurídica do consumidor.

O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando qualquer redução ou majoração.

4.
Da inexistência de danos materiais indenizáveis.

A prova documental indica com clareza as transferências não autorizadas no valor de R$ 70.000,00, sem que o banco tenha apresentado justificativas plausíveis ou elementos técnicos aptos a afastar a presunção de irregularidade.

Dessa forma, resta devidamente comprovado o dano material, a ensejar a restituição do valor ao consumidor.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme determina o art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025